Tribunal: STF
Processo: ARE 1469814
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÕES DA CHESF E DA UNIÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO PROCESSO PRINCIPAL NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVOS DA CHESF E DA UNIÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao julgar agravo de instrumento interposto pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, Constran S/A Construções e Comércio e Mendes Júnior Engenharia S/A, em liquidação (Processo 001.1995.086019-1/01), assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA INTERLOCUTÓRIA PELA QUAL, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA, DEFERIU-SE PLEITO PRELIMINAR, FORMULADO PELA UNIÃO FEDERAL, DE DESLOCAMENTO, PARA A JUSTIÇA FEDERAL, DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ANTE O ENTENDIMENTO DE QUE O ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ESTABELECERIA A COMPETÊNCIA DOS JUÍZES FEDERAIS PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS EM QUE A UNIÃO, ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL FOSSE INTERESSADA NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPOENTE.



      - NO CASO CONCRETO DOS AUTOS, A UNIÃO NÃO TEM INTERESSE JURÍDICO A JUSTIFICAR SUA ATUAÇÃO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DA AGRAVADA; AO REVÉS, SUA INTERVENÇÃO NO PROCESSO TEM POR BASE O ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.197/91, QUE PREVÊ QUE A UNIÃO PODERÁ INTERVIR NAS CAUSAS ONDE FOREM AUTORAS OU RÉS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (A EXEMPLO DA CHESF) - HAVENDO, NO ENTANTO, SIMPLES FACULDADE, E NÃO OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NAQUELAS CAUSAS -; ASSIM, NÃO TEM INCIDÊNCIA O ARTIGO 109, INCISO I, DA CF/88.



    - NO QUE TANGE À ASSERTIVA DA AGRAVADA SEGUNDO A QUAL O PEDIDO QUE DERA ORIGEM A ESTE AGRAVO FORA ARGÜIDO EM OUTRA AÇÃO E COM DIVERSO FUNDAMENTO (ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.469/97), É DE SE RESSALTAR QUE AQUELA NORMA LEGAL AINDA NÃO VIGIA À ÉPOCA DA FORMULAÇÃO DO PLEITO DA UNIÃO E, ASSIM, A REGRA EFETIVAMENTE APLICÁVEL AO LITÍGIO É A DA LEI Nº 8.197/91 - DAÍ TAMBÉM SE PERCEBE NÃO MERECER GUARIDA A ALEGAÇÃO DE QUE AS AGRAVANTES NÃO TERIAM IMPUGNADO ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.



    - ADEMAIS, HÁ PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA PRIMEIRA TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO SEGUNDO O QUAL A UNIÃO NÃO POSSUI, NO CASO CONCRETO, CONDIÇÃO PROCESSUAL PARA FIGURAR NA AÇÃO COMO ASSISTENTE DA AGRAVADA, TENDO, EM SEGUIDA, O EGRÉGIO STJ FIXADO DEFINITIVAMENTE (COM TRÂNSITO EM JULGADO) A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A ANÁLISE DO CONFLITO VERTENTE, TUDO ISSO ALIADO À CIRCUNSTÂNCIA DE QUE, CONSOANTE PRECEITUA O ARTIGO 575, INCISO II, DO CPC, A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DEVEM SER PROCESSADAS PERANTE O MESMO JUÍZO QUE TENHA DECIDIDO A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.



      - AGRAVO PROVIDO, NO SENTIDO DE - CONFIRMANDO-SE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELA QUAL FORA DEFERIDO O PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - DETERMINAR QUE O FEITO ORIGINÁRIO (EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - PROCESSO DE Nº 001.1995.086019-1/01) PERMANEÇA TRAMITANDO NA JUSTIÇA ESTADUAL (12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO RECIFE). DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 8, p. 1-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (Doc. 10) e pela União (Doc. 12) foram desprovidos (Docs. 14 e 16).



    A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e a União interpuseram recursos especiais (Docs. 17 e 25) e extraordinários (Docs. 19 e 29). 



    Em seu recurso extraordinário, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao 109, inciso I, da Constituição da República. Narra que o Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Recife declinou de sua competência para a Justiça Federal, para o processamento e julgamento da presente liquidação, mas a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao julgar agravo de instrumento interposto pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, por Constran S/A Construções e Comércio e por Mendes Júnior Engenharia S/A, deu-lhe provimento para determinar a permanência do processo na Justiça Estadual. Sustenta, em síntese, a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para decidir sobre o interesse da União no presente feito. Requer, ao final, a restauração da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca do Recife (Doc. 19).



    Por sua vez, a União, em seu recurso extraordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, também aponta violação ao 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para decidir sobre o seu interesse nesta liquidação. Defende que “a liquidação de uma sentença em ação que se cobra valores da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, sociedade de economia mista que contém em seu capital recursos públicos da União Federal, admite que, na probabilidade de execução em face da estatal, produzam-se reflexos que poderiam ser suportados pela própria União, justificando a intervenção prevista no artigo 5º da Lei nº 9.469, de 1997” (Doc. 29, p. 16). Afirma que “o processo de referência utilizado pelas agravantes para alegar a preclusão não é o mesmo daquele em que foi proferida a decisão ora agravada, razão pela qual é certo afirmar que existem duas ações distintas”, motivo pelo qual “tem-se que a ação declaratória que fora submetida à apreciação pelo TRF da 5ª Região não é mesma da ação de liquidação” (Doc. 29, p. 19-20), concluindo que “a alegação recursal de que se teria operado a preclusão, apta a afastar a incidência do artigo 109, I, da CRFB, isto é, a decisão concernente ao interesse da União, não se encontra, na verdade, acobertada por tal preclusão” (Doc. 29, p. 21). Assevera, dessa forma, que, “no caso dos autos, carece de aferição o interesse econômico, não podendo subsistir o acórdão do TJPE, com fundamento na revogada Lei n° 8.197, de 1991”, porquanto “na hipótese de a União formular pedido de ingresso no feito para figurar na ação declaratória como assistente da CHESF, com base na Lei n° 9.469/1997, tal pedido, porque é concebido segundo novo fundamento, deve ser submetido ao crivo da justiça federal, por força, justamente, do artigo 109, I, da CRFB” (Doc. 29, p. 26). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para determinar a anulação do Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por ofensa ao artigo 109, I, da CRFB, mantendo-se a decisão do magistrado da 12ª Vara Cível do Recife, determinando a remessa dos autos à justiça federal para que esta aprecie o pedido de intervenção formulado pela União” (Doc. 29, p. 30). 



    Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, Constran S/A Construções e Comércio e Mendes Júnior Engenharia S/A apresentaram contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 23 e 31).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco inadmitiu os recursos extraordinários da União e da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Docs. 35 e 39), bem como seus recursos especiais (Docs. 33 e 37).



    A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e a União interpuseram, então, agravos (Docs. 41, 43, 45 e 47), e a Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO, Constran S/A Construções e Comércio e Mendes Júnior Engenharia S/A apresentaram as respectivas contrarrazões aos agravos (Docs. 49, 51, 53 e 55).



    O Ministro Humberto Martins não conheceu dos recursos especiais (REsp 1.366.295), em decisão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO. ARTS. 471 E 473 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.” (Doc. 59, p. 1, destaquei)



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão, ao desprover os agravos regimentais interpostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e pela União (Doc. 64), bem como os sucessivos embargos de declaração e de divergência e agravos internos interpostos (Docs. 69, 71, 75, 81, 89, 107, 108, 112 e 118).



    Inconformada, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF interpôs novo recurso extraordinário (Doc. 118), ao qual a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento com base no Tema 181 da Repercussão Geral (Doc. 122), decisão mantida em agravo interno pela Corte Especial (Doc. 126) e que transitou em julgado em 07/11/2023 (Doc. 128).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento dos agravos da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e da União, in verbis:



    “AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REFORMADA PELO TJ/PE PARA MANTER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RE’s ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 109, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. QUESTÃO EXAMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.” (Doc. 557, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos interpostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (Doc. 43) e pela União (Doc. 45) não merecem prosperar.



    In casu, verifica-se que, ao contrário do que defendem, reiteradamente, os agravantes, a controvérsia quanto à competência não mais subsiste, por já ter sido objeto de decisão anterior transitada em julgado no processo principal, conforme consignou a Procuradoria-Geral da República, em parecer lavrado pela eminente Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, in litteris:



    “29. Em tese, os fundamentos deduzidos pelos recorrentes são absolutamente corretos e estão alinhados com a jurisprudência dessa Colenda Corte, que há muito consolidou o entendimento de que, uma vez manifestado o interesse da União em determinada causa, cabe à Justiça Federal, e somente a ela, dizer da procedência da arguição.



    (...)



    33. Ocorre que, apesar do acerto da tese jurídica, não há como se aplicar o entendimento a este caso, tendo em vista que a Justiça federal já se manifestou sobre o tema, tendo afirmado, por decisão transitada em julgado e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por essa Colenda Corte, que a União não tem interesse jurídico que autorize o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    34. O argumento das agravantes é de que o Tribunal Regional Federal não analisou o interesse da União sob a ótica da Lei nº 9.469/97, cujo art. 5º determina que a mera intervenção da União, independentemente da demonstração de interesse jurídico, é suficiente para atrair a competência da Justiça federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 



    35. Essa alegação, no entanto, não é verídica, tendo em vista que a questão foi examinada também sob a ótica da Lei nº 9.469/97, como se vê do seguinte trecho do voto proferido pelo eminente MInistro Mauro Campbell no RESP nº 726.446/PE:



    (...)



    36. Ao ver do Ministério Público Federal, as razões dadas pelo Ministro Mauro Campbell para rejeitar o pedido da União de deslocamento da competência para a Justiça Federal estão corretos. A questão está irremediavelmente preclusa, acobertada pela coisa julgada. 



    37. A competência estadual foi firmada por decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região ainda na fase de conhecimento. Não foi a Justiça estadual quem disse da inexistência de interesse da União no feito, mas a própria Justiça federal.



    38. Foram interpostos todos os recursos cabíveis da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, vindo a discussão até o Supremo Tribunal Federal. 



    39. Veja-se que, seja perante o TRF, seja no próprio STJ, a questão foi discutida à luz do que determina a Lei nº 9.469, de 1997, de modo que foram exauridos todos os fundamentos que poderiam levar ao reconhecimento da competência da Justiça federal. Independentemente do eventual desacerto da decisão tomada, é indiscutível que a questão foi debatida à exaustão, não havendo mais o que se decidir sobre o tema. 



    40. Como afirmou o Ministro Mauro Campbell em seu voto, ‘não há como reexaminar a mesma questão jurídica - natureza da intervenção da União - já enfrentada nas instâncias ordinárias e, posteriormente, nesta Corte, em caráter definitivo. E não se alegue que competência absoluta é matéria de ordem pública, porquanto disto não se cuida neste caso, mas sim, repita-se, da natureza da atuação da União na lide. A competência se definiu a partir dessa primeira decisão, que lhe afastou a qualidade de assistente, já transitada em julgado’. 



    41. Em suma, tendo a Justiça Federal afirmado a inexistência de interesse da União em intervir no feito e transitada em julgado a decisão após o esgotamento dos recursos cabíveis, com a decisão final do Supremo Tribunal Federal, a discussão está encerrada, não sendo possível reagitar o tema em sede de liquidação de sentença. 



    42. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento dos agravos.” (Doc. 557, p. 14-20, destaquei)



    Saliente-se que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar os apelos extremos admissíveis, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013, destaquei)



    Assevere-se, também, que a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Demais disso, no presente caso, divergir do entendimento do Tribunal a quo e do que consignado pela Procuradoria-Geral da República demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, ressalto que os presentes agravos foram interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhes aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJOS os AGRAVOS interpostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (Doc. 43) e pela União (Doc. 45), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente